Tribunal: TJPA
Processo: 0802944-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802944-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALDEMIR BATISTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PRAINHA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ILEGALIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR ALGUNS ANOS. MANDADO PRISIONAL AINDA NÃO CUMPRIDO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente. Precedentes do STJ. No caso em tela, observa-se que a prisão em flagrante do coacto foi devidamente homologada e convertida em preventiva, tendo, inclusive, a autoridade judicial, justificado a não realização da supracitada audiência.

2. Incabível a assertiva de ausência de fundamentos e requisitos da custódia preventiva, visto que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são aptos para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de VALDEMIR BATISTA DA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800144-92.2023.8.14.0090.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante no dia 17.02.2023,
prisão essa posteriormente
convertida em custódia preventiva,
pela suposta prática do tipo penal previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
.

Alega o impetrante a
ilegalidade da prisão do paciente em face da não realização da audiência de custódia
, a qual é obrigatória, tratando-se de direito subjetivo do réu, sendo inidônea a justificativa de que não existe Defensoria Pública naquela comarca.

Aduz, outrossim,
a
ausência de fundamentação do decreto preventivo, pois, não analisadas as condições pessoais do paciente, e sem que exista, nos autos, qualquer indício de que ele ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Argumenta, ademais,
a ausência da análise de substituição do encarceramento por outras medidas cautelares diversas
.

Requer, assim, a concessão
liminar
da ordem, a fim de que se expeça o
alvará de soltura
em favor do paciente.

Manifesta a intenção de
sustentar oralmente
as razões da impetração.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“Versam os presentes autos a respeito de Inquérito Policial em que figuram como investigado o nacional VALDEMIR BATISTA DA SILVA, em virtude de ter, supostamente, cometido o previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal no dia 17 de fevereiro de 2023.

(...)

A prisão em flagrante foi comunicada a este juízo no dia 17/02/2023.

A autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, bem como o Representante do Ministério Público foi favorável.

Este Juízo, analisando a necessidade da medida, a decretação da prisão preventiva, verificou a integralização do binômio
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

A materialidade do crime restou comprovada mediante depoimento das testemunhas, da vítima e boletim de ocorrência (ID nº 86980456). Os indícios suficientes de autoria restam demonstrados pelos depoimentos das testemunhas.

Nesse sentido, restaram sobejamente externados os indícios de autoria e prova de materialidade do delito, verificando-se, portanto, demonstrando a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar, consubstanciados no
fumus comissi delicti
.

Diante do exposto, este Juízo homologou os autos de prisão em flagrante, bem como converteu a prisão em preventiva, no dia 19/02/2023, conforme consta no ID nº 87004590.

Deixou de promover a audiencia de custódia conforme Recomendação 62/2020, tendo em vista que não existe órgão de execução da Defensoria Pública nesta comarca. A Resolução 213/15, do CNJ, é clara ao dizer, em seu art. 4º, que a audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, caso a pessoa detida não possua defensor constituído no momento da lavratura do flagrante; hipótese dos autos.

O Inquérito Policial foi concluído no dia 26/02/2023.

Os autos estão em remessa ao Ministério Público. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina pela
denegação
do
writ
.

Apesar de o impetrante ter apresentado pedido de sustentação oral na inicial de
habeas corpus
, não há justificativa a ensejar o julgamento presencial
, na medida em que o ato pode ocorrer em ambiente virtual, nos termos do art. 140-A, §2º, do Regimento Interno do TJPA, com redação pela Emenda Regimental nº 28, de 30.11.2022, estando, assim, garantido o sagrado direito à ampla defesa. Desse modo,
mantenho a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Em relação à suposta
ilegalidade da antedita custódia decorrente da não realização da audiência de custódia
, tenho como
improcedente
.

É cediço que
a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão preventiva
, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente, além de preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP.

No caso em tela, observa-se, das informações judiciais, que a prisão em flagrante do paciente foi realizada em 17.02.2023, sendo posteriormente homologada e convertida em custódia preventiva após representação policial.

Na oportunidade, aquele magistrado justificou que a audiência de custódia deixaria de ser realizada por aquele Juízo em função da inexistência de
“órgão de execução da Defensoria Pública nesta comarca. A Resolução 213/15, do CNJ, é clara ao dizer, em seu art. 4º, que a audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, caso a pessoa detida não possua defensor constituído no momento da lavratura do flagrante; hipótese dos autos”
. Por conseguinte, não há que se falar em qualquer ilegalidade decorrente da não realização do supracitado ato,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. DETERMINAÇÃO PARA QUE FOSSE REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS. ILEGALIDADE SANADA. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar. Nesse sentido: "A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal"
(STF, HC 196.947/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 12/03/2021
).
2. As demais alegações - ausência dos requisitos da prisão preventiva; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; não cumprimento do prazo de 24 horas fixado pelo Tribunal local para a realização da audiência de custódia; a diligência realizada pela polícia não teria sido acompanhada pelo advogado do Recorrente - não foram examinadas no acórdão recorrido, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 144.172/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021)

Ademais, em consonância com o entendimento alhures citado, no presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que
a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, donde cai por terra, igualmente, o segundo argumento do impetrante
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente, após requerimento do Ministério Público, teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB (homicídio qualificado tentado).

Leia-se trecho do decreto de prisão preventiva, datado de 19.02.2023:

“(...) Passo, pois, à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria).

Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime, cuja sanção penal sobeja os 04 (quatro) anos de reclusão; logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

A materialidade do crime resta comprovada mediante depoimento das testemunhas, da vítima e boletim de ocorrência (ID nº 86980456). Os indícios suficientes de autoria restam demonstrados pelos depoimentos das testemunhas.

Nesse sentido, restam sobejamente externados os indícios de autoria e prova de materialidade do delito, verificando-se, portanto, demonstrando a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar, consubstanciados no fumus comissi delicti.

Devidamente regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige, como já dito, a presença dos chamados pressupostos e requisitos previstos nos art. 312 do diploma legal supracitado, vejamos:

(...)

Demonstrado que foi o fumus commissi delicti, resta, pois, perquirirmos sobre a existência do periculum libertatis e, nos dizeres do próprio art. 312, do CPP, se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, a qual, a meu sentir, somente o fez na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que de há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Em verdade, o referido perigo está intimamente relacionado ao periculum libertatis, digo melhor, o perigo representado pelo estado de liberdade do acusado acaba se confundindo com um dos requisitos da cautelaridade, qual seja, a própria garantia da ordem pública.

Há uma certa atecnia do legislador, já que existem outras hipóteses ou requisitos ensejadores do cárcere cautelar - quais sejam, presta-se a prisão preventiva, igualmente, para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem econômica, e para garantia da instrução processual penal -, que não guardam relação alguma com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e não se poderia exigir a existência concomitante deste último com aqueles.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza, periculosidade e violência do imputado.

(...)

O que a norma exige, para fins de decretação de prisão preventiva, é a presença simultânea dos pressupostos da prisão preventiva (fumus commissi delicti) - quais sejam, a exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes da autoria -, conjugados a um dos seus requisitos (periculum libertatis), de sorte que o cárcere cautelar se prestaria à garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, assim como diante da necessidade de conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao flagranteado revela-se pernicioso, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada.

Ora, o modus operandi empregado na conduta delitiva considerando que empregou extrema violência ao efetuar golpes de arma branca em região vital do corpo da vítima, além de, logo em seguida, retornar ao local para ameaçar o pai da vítima proferindo as textuais: “prepare seu caixão, o que exala uma periculosidade que não recomenda sua liberdade e justifica o decreto de prisão cautelar pela gravidade in concreto da conduta delituosa como garantia da ordem pública:

(...)

or fim, a despeito de eventuais condições favoráveis, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência destas não impede, por si só, o decreto de segregação cautelar:

(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de VALDEMIR BATISTA DA SILVA e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da ordem pública.

Sobre a realização da audiência de custódia, não existe órgão de execução da Defensoria Pública nesta comarca. A Resolução 213/15, do CNJ, é clara ao dizer, em seu art. 4º, que a audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, caso a pessoa detida não possua defensor constituído no momento da lavratura do flagrante; hipótese dos autos.

Por estes motivos alinhando-me à Recomendação 62/2020, e DEIXO DE PROMOVER A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Considerando a inadequação das instalações da Depol local e sua absoluta impossibilidade de garantir condições mínimas de dignidade para a custódia da pessoa presa, AUTORIZO A TRANSFERÊNCIA DO REPRESENTADO para estabelecimento prisional adequado, Centro de Triagem Masculina de Santarém, o que faço na forma do Provimento nº 004/2011-CJCI. (...)”

Da leitura da decisão acima transcrita, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se
necessária a custódia do paciente para
se garantir a ordem pública.

Isso, porque, segundo as informações judiciais, no dia dos fatos, por volta da 03h45, o paciente desferiu golpe de terçado na região do pescoço da vítima Claudinei Pereira Santiago, só não concretizando em razão da interferência do pai do ofendido, que armou-se com um pedaço de pau e defendeu seu filho.

Como se não bastasse, ainda se verifica que o paciente chegou a ameaçar o pai da vítima proferindo as textuais: “
prepare seu caixão
”.

Desse modo, tem-se que, de fato, é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME DA CONTROVÉRSIA PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Extrai-se do decreto de prisão preventiva fundamentação válida revelada na periculosidade do acusado, na gravidade concreta dos fatos e em declarações, no sentido de que o acusado estaria proferindo ameaças contra testemunhas. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. A matéria relativa à falta de contemporaneidade não foi examinada pelo Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação da questão por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.4. "Não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte." (AgRg no HC n. 765.034/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC n. 757.164/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Por conseguinte, existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, tais como a comprovação de sua primariedade, ocupação lícita e residência fixa, verifica-se que tais atributos não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023